Tribunal: STF
Processo: HC 252648
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Impetração contra ato do Supremo Tribunal Federal. Súmula 606/STF. 



I. Caso em exame



1. Habeas corpus no qual o Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.



II. Questão em discussão



2. Cabimento de habeas corpus contra ato do STF. 



III. Razão de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF).



IV. Dispositivo



4. Habeas corpus não conhecido.



__________



Jurisprudência citada: Súmula 606/STF. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual o Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetante, sem capacidade postulatória e sem instrumento de mandato, questiona a validade da colaboração prestada pelo paciente. 



    4. É o relatório. Decido.'



    ' 



    5. O pedido não deve ser conhecido.



    6. A petição inicial do habeas corpus não está acompanhada de qualquer elemento que permita a exata compreensão da controvérsia. Além disso, o caso atrai o óbice da Súmula 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”



    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    Publique-se. 



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente